Tribunal: TJSP
Processo: 0038842-59.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0038842-59.2017.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é peticionário
MANUEL MATEUS DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, indeferiram a presente revisão criminal., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038842-59.2017.8.26.0000 -Voto no 42295
2
Voto no 42.295
Revisão Criminal no 0038842-59.2017.8.26.0000 Ubatuba
Processo no 0003491-44.2014.8.26.0642 - 1a Vara Judicial
Revisionando: Manuel Mateus da Silva Ferreira
(Manoel Mateus da Silva Ferreira)
Manuel Mateus da Silva Ferreira interpõe Revisão
Criminal, pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, condenou o revisionando à pena
de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor mínimo unitário (fls.
216/219 - apenso).
Postula o ilustre defensor público a nulidade do
feito em face da deficiência da defesa e da ausência de intimação
pessoal do advogado dativo do julgamento do apelo e do acórdão; a
desclassificação da conduta para posse de droga para consumo
próprio; a redução da pena, compensado o gravame da reincidência,
pela confissão espontânea (fls. 16/20).
Requisitados e apensados os autos principais,
o acórdão revidendo transitou em julgado para o Ministério Público,
no dia 22 de setembro de 2016, e para a Defesa, no dia 13 de março
de 2017 (fls. 222, 231 - apenso).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
indeferimento da presente revisão (fls. 22/28).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038842-59.2017.8.26.0000 -Voto no 42295
3
O revisionando Manuel Mateus da Silva Ferreira
foi condenado, porquanto, no dia 28 de maio de 2014, por volta das
19h30min, na Rodovia Oswaldo Cruz, localizada em Ubatuba/SP,
trazia consigo para entrega a terceiros, 39 pedras de crack (11,5g) e
15 porções de cocaína (21,4g), substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do fato está consubstanciada
no boletim de ocorrência (fls. 10/13, 14/16
apenso), auto de
exibição e apreensão (fls. 17/18
apenso), auto de constatação
preliminar (fls. 23/25 apenso), laudo de exame de corpo de delito
(fls. 51 apenso), laudo pericial do local (fls. 70/74 apenso), laudo
de exame químico-toxicológico, que atestou resultado positivo para
cocaína (fls. 89 apenso) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o revisionando
nega ter praticado o delito. No dia dos fatos, pediu R$ 10,00 para a
genitora, eis era usuário de crack. Pegou a pedra, na pracinha, ponto
conhecido de venda de droga. No caminho, parou num galpão, na
Rodovia Osvaldo Cruz, para fumar a pedra. Decidiu voltar à pracinha
para pegar mais uma pedra. Na cintura, tinha um cartão, que fora
furtado por pessoa de nome Aline. Por causa desse cartão, os
policiais o levaram ao galpão, em que fumava o crack. Eles viram a
latinha furada, viram cigarro com a brasa queimada, no canto. Os
policiais bateram nele e pegaram o documento do outro rapaz.
Conseguiram contato com a genitora do dono do documento.
Disseram que se o rapaz não fosse encontrado, ele responderia por
latrocínio. Foi levado para sua residência. Policiais de outra viatura,
que haviam ficado, na pracinha, entraram em contato com os
policiais que o levaram para casa e disseram que era para levá-lo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038842-59.2017.8.26.0000 -Voto no 42295
4
volta, pois havia localizado uma sacola de droga. No momento em que
foi abordado, estava apenas com R$ 10,00 e um cachimbo. Não sabe
o que havia, na sacola. Foi pego, na pracinha. Os policiais que o
induziram a falar que foi pego, no galpão. Não conhecia os policiais.
Já respondeu a outros processos. Sempre morou em Ubatuba (mídia
fls. 150 apenso).
A testemunha Edvaldo Soares Viana, policial
militar, em juízo, disse que, em patrulhamento de rotina, deparou-se
com o revisionando, saindo de um galpão, próximo a uma padaria. Ao
avistar a viatura policial, o revisionando retornou rapidamente ao
galpão. Antes de abordá-lo, divisou o revisionando jogar uma sacola,
no chão. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na sacola,
havia 39 pedras de crack e 15 porções de cocaína. O revisionando
alegou ser usuário de droga, mas que naquela data, venderia a droga,
pelo bairro. O revisionando não carregava petrechos que,
normalmente, os usuários possuem, tais como cachimbo, isqueiro,
latas. Havia apenas a droga. Não foi localizado dinheiro. Na cintura
do revisionando, havia uma carteira. Verificados, os documentos
pertenciam a outra pessoa. O revisionando disse que achara a
carteira, naquele local. Na delegacia de polícia, havia uma vítima
registrando ocorrência de furto. A vítima não reconheceu o
revisionando (mídia fls. 122 apenso).
A testemunha Gustavo André Ribeiro, policial
militar, em juízo, disse que, em patrulhamento pela Rodovia Osvaldo
Cruz, em operação em Ubatuba, viu um rapaz sair de um galpão
abandonado. Não havia mais pessoas. Ao tentar abordá-lo, o
revisionando correu de volta para o galpão. Seu colega de farda viu o
revisionando dispensar uma sacola. Em revista pessoal, foi localizada
uma carteira, na cintura do revisionando, com documentos de outra
pessoa. Na sacola, havia 39 pedras de crack e 15 pinos de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038842-59.2017.8.26.0000 -Voto no 42295
5
embalados. Não havia petrechos utilizados no consumo de droga. Não
foi localizado dinheiro. O revisionando alegou ser usuário de droga e
que havia achado a carteira. Na delegacia de polícia, a vítima do furto
dos documentos não reconheceu o revisionando (mídia fls. 122
apenso).
Não se pode dizer insuficiente a atuação da
defesa, nos presentes autos. Apresentada defesa prévia, houve
participação, na audiência de instrução probatória, apresentadas as
alegações finais e razões de recurso. A opção diversa de linha de
defesa, ainda que dela possa haver discordância, não torna inválida
aquela adotada, nos autos em questão.
E, ainda que assim não fosse, é de se notar que
os pontos, que teriam sido omitidos, foram apreciados pelo acórdão
revidendo. Vale dizer, em face da natureza do apelo, na esfera
criminal, é devolvido ao segundo grau o exame de toda a matéria,
objeto da controvérsia, tenha ou não sido alegada pelas partes.
De outra parte, nos presentes autos, o ilustre
defensor dativo foi intimado, em todos os momentos da tramitação do
processo, através da imprensa oficial (fls. 94/95, 102, 143, 180,
227/229 apenso).
Se o advogado dativo durante todo o transcorrer
do processo, intimado através da imprensa, compareceu aos atos
processuais realizados e se manifestou, em alegações finais, em
razões de apelo, em tempo oportuno, no mínimo estranho que se
invoque a nulidade do feito sob o argumento de que o defensor dativo
não teria sido intimado pessoalmente para atos processuais, todos
praticados, em tempo oportuno, inclusive, com a ciência do acórdão
(fls. 227/229 apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038842-59.2017.8.26.0000 -Voto no 42295
6
Não
configuradas,
por
conseguinte,
irregularidades a macular o feito em questão.
De outra parte, como verte da prova, produzida
em contraditório, na instrução criminal, embora negue, o
revisoionando foi surpreendido, saindo de um galpão, pelas
testemunhas Edvaldo e Gustavo André. Com a aproximação da
viatura policial, tentou se desfazer de uma sacola. Constatado que
continha 39 pedras de crack (11,5g) e 15 porções de cocaína (21,4g).
A
diversidade
e
quantidade,
aliadas
às
circunstâncias em que se deu a prisão, indicam que se destinavam à
mercancia, como consignado no acórdão revidendo.
Na hipótese dos autos, não há falar em
alteração da pena, eis que o revisionando, ao ser interrogado em
juízo, negou a posse da sacola, contendo a droga. Fixada a pena, no
mínimo legal, aumentada de 1/6, em razão de comprovada
reincidência, a justificar também o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime,
indeferiram a presente revisão criminal.
desa Angélica de Almeida
relatora